Tribunal: TJBA
Processo: 8030830-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030830-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BOREL E PRATES ADVOGADOS ASSOCIADOS Advogado(s): MARCUS BOREL SILVA MOREIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL ACOLHIMENTO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto por sociedade de advogados em face do município de Salvador, no qual se discutia a correção monetária e os honorários advocatícios em cumprimento de sentença. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) saber se há contradição ou erro material no julgado quanto ao índice de correção monetária aplicável. III. Razões de decidir 3. Não verificada contradição quanto ao índice de correção monetária dos honorários, tendo o acórdão embargado fixado expressamente a utilização do IPCA-E, nos termos do Tema 810 do STF. 4. Verificada omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do embargante, diante da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo município, impondo-se a inversão da sucumbência, conforme o art. 85, § 1º, do CPC. 5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, devendo se restringir às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 6. A matéria suscitada nos embargos considera-se incluída no acórdão para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para integrar o acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do embargante. Tese de julgamento: "1. A omissão quanto à condenação em honorários sucumbenciais deve ser suprida em embargos de declaração, se preenchidos os requisitos legais. 2. A fixação do índice de correção monetária pelo IPCA-E, nas condenações contra a Fazenda Pública, está em consonância com o Tema 810 do STF." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 1º, 1.022, I e II, e 1.025. Jurisprudência relevante citada: · STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017. · STJ, AgInt na ImpExe na ExeMS nº 14448/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 22.11.2023. · TJSP, AI nº 2259629-81.2023.8.26.0000, Rel. Des. Adriana Carvalho, 14ª Câmara de Direito Público, j. 30.01.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8030830-55.2024.8.05.0000, de Salvador, em que é embargante BOREL E PRATES ADVOGADOS ASSOCIADOS e embargado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tão somente para inverter os honorários fixados em sede de cumprimento de sentença em favor do agravante/embargante, pelas razões a seguir expendidas.